Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO TEM O CONTEÚDO DECISÓRIO AFIRMADO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Não é admissível agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que não possui o conteúdo decisório afirmado pelo agravante e que, além disso, versa sobre matéria preclusa.
II. Não se pode extrair do pronunciamento judicial que, no contexto do juízo de retratação, simplesmente mantém a decisão agravada e averba que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento, a compreensão de que foi determinada a suspensão do processo.
III. Encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil pretensão recursal que objetiva assegurar a continuidade da execução em contraposição ao que se decidiu em decisão preclusa.
IV. Recurso não conhecido.